Tribunal: TJDFT
Processo: 0708038-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ÓBITO SERVIDOR. CONTINUIDADE NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ABERTURA DA SUCESSÃO. HERDEIROS. DEVER DE COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAR O PAGAMENTO INDEVIDO. INTELIGÊNCIA DO TEMA REPETITIVO N° 1.009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS DA VERBA RECEBIDA DE FORMA INDEVIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. ART. 3° DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 113/2021.
1. O tema relativo ao ressarcimento ao erário de valores destinados ao servidor por equívoco da Administração Pública tem sido discutido há algum tempo na jurisprudência dos Tribunais. A esse respeito, o c. STJ já decidiu que: (...) “com a transferência imediata da titularidade da conta da falecida aos herdeiros, os valores nela depositados por erro não teriam mais qualquer destinação alimentar. Daí é que, sendo valores meramente patrimoniais, não há que se fazer exceção ao dever dos herdeiros em restituir o que indevidamente auferido (ex vi do art. 884 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito”. (AgRg no REsp n. 1.387.971/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 21/3/2016.)
2. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que a devolução ao erário dos valores recebidos indevidamente pelo servidor público é a regra geral, a qual só pode ser excepcionada quando estiver devidamente comprovada a boa-fé do administrado e também sua impossibilidade de, no caso concreto, identificar que a verba foi depositada por equívoco do poder público (Tese no 1.009).
3. No particular, cuida-se de continuidade do pagamento de remuneração à servidora falecida, sem que a Administração Pública tenha tido ciência do fato.
4. É certo que, com a morte, ocorre a abertura da sucessão, transferindo-se aos herdeiros os direitos e obrigações do falecido.
5. O conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra que os herdeiros deixaram de informar ao ente distrital acerca do óbito da genitora, o que ocasionou o equívoco de permanência de pagamento da remuneração.
6. Assim, não se vislumbram circunstâncias que permitam comprovar a boa-fé dos herdeiros, aos quais era possível identificar os depósitos realizados pela Administração Pública na conta bancária.
7. Dessa forma, cabível a pretensão de ressarcimento ao erário das quantias depositadas na conta corrente de servidora falecida, a fim de evitar enriquecimento sem causa, ressalvada a retenção apenas do residual dos dias laborados no mês do falecimento.
8. Na forma prevista no art. 3° da Emenda Constitucional n° 113/2021, a taxa SELIC é o critério adequado de atualização monetária e de juros de mora a ser aplicado em face das condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
9. Recursos conhecidos. Desprovimento do apelo dos réus. Provimento parcial do apelo do autor. Sentença reformada.